Tribunal: TJDFT
Processo: 0727214-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727214-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY GOMES BEZERRA AGRAVADO: TIAGO FERNANDO ALVES MOTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WESLEY GOMES BEZERRA contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0714968-74.2018.8.07.0007), que tem como executado TIAGO FERNANDO ALVES MOTA. A decisão agravada indeferiu os pedidos de suspensão da CNH da parte executada e de penhora salarial (ID 161721492): “Em relação aos pedidos de suspensão da CNH da parte executada e de penhora salarial, mantenho as decisões anteriores sob o mesmo fundamento. Com efeito, as questões restaram amplamente debatidas (até mesmo em sede de AGI - ID 116683814), não havendo fatos ou documentos novos que ilidam as determinações precedentes. Por outro lado, defiro a consulta ao sistema SISBAJUD, para fins de penhora "online", com a utilização do novo recurso denominado “teimosinha”, que permite que as ordens de bloqueio sejam repetidas pelo sistema de forma automática, observado o lapso temporal máximo de 30 (trinta) dias. Antes, porém, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga planilha atualizada do débito. Em caso de penhora de bens/ativos do devedor, INTIME-SE este por publicação para, caso queira, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Caso contrário, retornem os autos ao arquivo provisório para fluência do prazo prescricional (até 02/07/2026 - ID 118607255).” Em suas razões recursais, o agravante afirma que o executado tem feito diversas manobras para não pagar o que deve, por isso requereu, na petição de ID 161063633, a suspensão da CNH do agravado e a penhora de seu soldo de forma fundamentada, o que foi indeferido pela decisão de ID 161721492. Alega que comprovou novos fatos na petição de ID 161063633 para a suspensão da CNH, por isso não se trata de assunto precluso como entendeu a decisão de ID 110899815. Aduz que, posteriormente, conseguiu cópia da CNH do devedor (ID 110899815) e requereu a sua suspensão. Assevera que, em relação à penhora salarial, além de ser possível fazer novo pedido, comprovou que o agravado locou vários veículos de luxo em datas posteriores, o que altera sua suposta situação de que não consegue pagar pelo que deve, uma vez que continua a fazer proezas, locando veículo de luxo sem pagar, fato que deve ser comunicado à Corregedoria da Polícia Militar. Acrescenta que o fundamento do indeferimento do pedido de constrição do soldo do executado foi a impossibilidade da referida penhora de alimentos, mas atualmente, tanto o STF quanto o STJ pacificaram o entendimento de que é possível penhorar salário do devedor. Assim, o agravante requer a: “1) Suspensão da CNH do executado até quitação do débito ora perseguido; 2) Penhora do soldo do executado, pois a jurisprudência mitigou a impenhorabilidade de salário; (...) 4) Intimação da executada para atualizar seu endereço, sob pena de litigância de má-fé nos moldes do art. 77, VII do Código de Processo Civil-CPC”. (ID 48754259). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 48754261). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator